Tribunal: TJMT
Processo: 1033202-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033202-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE DIVIDENDOS. PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. MEDIDAS ADEQUADAS PARA RESGUARDAR O CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente tutela requerida em cumprimento de sentença, reconhecendo indícios de fraude à execução, mas indeferindo arresto de dividendos e proibição de alienação de imóvel pertencente a empresa da qual o executado é sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para a adoção de medidas constritivas incidentes sobre dividendos empresariais e imóveis vinculados a pessoa jurídica da qual o devedor é sócio; e (ii) se tais medidas são proporcionais e adequadas à garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a existência de indícios de esvaziamento patrimonial por meio de doação de quotas societárias em momento processual relevante, e ausência de garantia da execução, mostram-se cabíveis medidas cautelares.

4. O arresto de dividendos, como crédito de titularidade do sócio executado, encontra amparo no art. 1.026 do CC e art. 835, XIII, §1º, do CPC, não se confundindo com penhora de faturamento da empresa.

5. A alienação de imóvel registrado em nome da empresa cuja participação societária foi transferida exige controle judicial para evitar dano irreparável ao credor, sendo legítima a proibição de sua alienação.

6. A penhora no rosto dos autos e laudo unilateral de avaliação não garantem, por si só, a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Verificados indícios de fraude à execução e ausência de garantia efetiva, é cabível o arresto de dividendos de empresa em que o devedor é sócio.

2. A proibição de alienação de imóvel da empresa é medida adequada à proteção do crédito exequendo. 3. Dividendos de empresa constituem patrimônio do sócio e têm preferência legal para fins de penhora.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2084059-18.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 24.05.2022;

TJSP, AI 2066294-34.2022.8.26.0000, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Mudar SPE1 Empreendimentos Imobiliários LTDA
contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 1034293-72.2020.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu somente em parte a tutela requerida no juízo de origem.

A parte recorrente esclarece que “Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença
que há quatro anos busca efetivar decreto condenatório oriundo de ação de resolução contratual, cumulada com perdas e danos, ajuizada pela
CMDR
em face de Antonio e Mariangela (os quais ora figuram como agravados).
”

Menciona que “Após diversas tentativas frustradas de ver seu crédito adimplido, a
CMDR
demonstrou nos autos de origem que Antônio e Mariangela, de forma deliberada, vêm empregando esforços para frustrar o cumprimento de sentença – em especial, a implementação de
grave manobra fraudulenta de desvio patrimonial
quatro dias após v. aresto desta Col. Câmara determinando o prosseguimento da ação executiva! – , razão pela qual requereu a imediata implementação de medidas constritivas cautelares.” (Id. 253795653, pag. 3)

Relata que “demonstrou que Antônio Franciscato se desfez
gratuitamente
de 90% das quotas sociais de empresa denominada
AFS Participações Ltda.
( “AFS Participações ”), proprietária de valioso imóvel localizado na cidade de Cuiabá/MT (que, consoante informações públicas, rende frutos a título de aluguel) , em favor do seu f ilho, Rodrigo Sanches. 7.
Mais grave que isso: a manobra foi realizada 4 (quatro) dias após esta Col . Câmara ter determinado a retomada do cumprimento de sentença de origem
(
Agravo de Instrumento nº 1018753 05.2023.8.11.0000
) , o que apenas evidencia o absoluto desprezo dos Agravados em relação às determinações desta Col. Corte e ao sistema de justiça como um todo, e coloca em evidente risco a satisfação do crédito exequendo.”

Sustenta que “diante de evidente manobra de esvaziamento patrimonial e da insolvência dos ora Agravados, evidenciada pelas tentativas frustradas de bloqueio patrimonial, a
CMDR
requereu ao Juízo
a quo
o reconhecimento de
FRAUDE À EXECUÇÃO
nos termos do art . 792, IV, do CPC.”

Narra que “requereu ao MM. Juízo as seguintes
medidas liminares
imprescindíveis para resguardar seus direitos : (
i
) o
arresto cautelar
das quotas da AFS Participações transferidas fraudulentamente, (
ii
) a intimação da AFS Participações para que passasse a depositar em conta judicial os
dividendos
e
juros
sobre capital próprio declarados em favor de Antônio,
(
iii
) averbação premonitória na
matrícula n. 114.180,
nos termos do art . 828 do CPC; e (
iv
)
proibição de alienação
ou disposição do imóvel de matrícula 114.180, salvo autorização judicial prévia e justificada nos autos. 10. O MM. Juízo analisou com precisão os fatos e as provas apresentadas pela
CMDR
e, como não poderia deixar de ser, reconheceu a existência de
fortes indícios de fraude à execução
, assim como a probabilidade do direito da
CMDR
, tendo deferido (
a
) o arresto das quotas sociais da AFS Participações e (
b
) a averbação premonitória no imóvel de matrícula 114.180, nos termos do art . 828 do CPC. (
Anexo 03
)” (Id. 253795653, pág. 5).

Defende que não obstante o acerto no que se refere ao reconhecimento da verossimilhança da alegação de fraude à execução, ao arresto das quotas e à averbação premonitória do imóvel, o MM. Juízo
a quo
equivocou-se ao entender que o arresto dos
dividendos
da AFS Participações e a proibição de alienação do imóvel configurariam “medidas excessivas”.

Aduz que a execução deve se desenvolver de acordo com os interesses do credor (art. 797 do CPC) e o depósito em juízo dos dividendos encontra respaldo no art. 1.026 do CC, não havendo que se falar em “medida excessiva” quando preenchidos todos os requisitos legais para o seu deferimento.

Argumenta que os agravados estão em condição de insolvência e são incapazes de assegurar a satisfação do crédito devido e adotaram conduta de desvio de ativos em completo desrespeito ao v. acórdão proferido por esta Eg. Corte no agravo de instrumento n. 1018753-05.2023.8.11.0000.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar: (
a
) arresto dos dividendos da AFS Participações Ltda., ficando ela obrigada a depositá-los em conta judicial vinculada ao processo de origem, bem como de (
b
) proibição de alienação do imóvel de matrícula 114.180, pertencente à referida empresa. No mérito pugna pela reforma a decisão recorrida nos termos requeridos

Liminar deferida.

Contra a liminar a parte agravada apresentou recurso de agravo interno que foi parcialmente provido para “determinar o arresto de 50% dos dividendos da AFS Participações Ltda., ficando ela obrigada a depositá-los em conta judicial vinculada ao processo de origem e mantenho a proibição de alienação do imóvel de matrícula 114.180
É o relato do essencial.” (Id. 287650352 - Pág. 4).

Em face do acórdão do recurso de agravo interno CMDR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opôs recurso de embargos de declaração sustentando que houve premissa equivocada, uma vez que a decisão atacada por este recurso de agravo de instrumento não determina o arresto de faturamento da empresa, mas sim dos dividendos direcionados aos sócios.

Antonio Franciscato Sanches e Mariângal Fritche também opuseram embargos de declaração suscitando que houve omissão do acórdão quanto a existência de outros bens penhoráveis dos agravados.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Primeiramente, insta salientar que o pleito dos embargos de declaração estão acobertados pelo agravo de instrumento, de modo que, estando o feito instruído com as devidas contrarrazões e com o parecer, mostra-se viável, desde agora, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Assim, considero prejudicados os embargos de declaração opostos.

Pois bem.

O recurso de agravo de instrumento deve ser provido.

Como o próprio magistrado de primeira instância reconheceu na decisão agravada “a probabilidade do direito alegado é evidenciada pela constituição em insolvência do executado para suportar o adimplemento da obrigação perseguida no cumprimento de sentença, na medida em que deixou de efetuar o pagamento, demonstrou não possuir lastro para suportar o adimplemento e, mais importante, estaria empreendendo providências para, supostamente, tentar inviabilizar a satisfação da obrigação, realizando a doação quotas societárias para o seu filho.” (id. 253795663 - Pág. 13).

Nesse contexto, evidenciada a probabilidade do direito, e sendo inconteste o risco de dano da parte recorrente, a meu sentir o
arresto dos dividendos da AFS Participações Ltda., bem como a proibição de alienação do imóvel de matrícula 114.180 não constituem medidas excessivas, na medida em que visam garantir a execução.

Isso porque, resta comprovado nos autos que os executados não efetuaram o pagamento, bem como não ofereceram bens suficientes para garantir a execução.

Esclareço desde já que a penhora no rosto dos autos não constitui garantia da execução, mas mera expectativa de que o credor possa receber.

A propósito:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente o pedido de desconstituição das penhoras de imóveis. Irresignação do executado. Pedido de desbloqueio total dos imóveis penhorados. Inadmissibilidade. Execução que não está garantida.
Penhora no rosto dos autos de demanda movida pelo executado que, por si só, não caracteriza excesso de penhora. Constrição que recai sobre mera expectativa de direito. Prevalência da penhora do imóvel do devedor.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2084059-18.2022.8.26.0000
; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/05/2022; Data de Registro: 24/05/2022).

Ademais o documento de “Opinião do Valor do mercado para venda de propriedade” acostado pelos agravados no Id. 290236357, não foi apreciado pelo magistrado de origem, razão pela qual não há como apreciá-lo sob pena de supressão de instância.

Portanto, como não há garantia à execução é perfeitamente possível o arresto dos dividendos.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE OS LUCROS E DIVIDENDOS A SEREM EVENTUALMENTE DISTRIBUÍDOS A SÓCIO DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO AGRAVADA –
POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE LUCROS DOS SÓCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1026, DO CC – DISTRIBUIÇÃO EVENTUAL DE LUCROS E DIVIDENDOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM "PRO-LABORE" – INAPLICABILIDADE DO ART . 833, INC. IV, DO CPC – PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS – POSSIBILIDADE
– ÔNUS DOS DEVEDORES NO QUE TOCA A OFERECER OUTROS BENS A CONSTRIÇÃO, CASO ASSIM O QUEIRAM - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO – PENHORA QUE RECAI TÃO SOMENTE SOBRE OS LUCROS DOS SÓCIOS, E NÃO SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AI: 20662943420228260000 SP 2066294-34.2022.8.26.0000, Relator.: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 24/06/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

Registro, por oportuno, que não se aplica ao caso o art. 866 do CPC, uma vez que não se trata de penhora de faturamento da empresa como equivocadamente foi afirmado no recurso de agravo de interno, mas sim de penhora sobre os dividendos que são direcionados aos sócios.

Registre-se ainda que os dividendos a serem distribuídos são o patrimônio do sócio e não da empresa, e equivalem a dinheiro, logo, tem preferência nos termos do art. 835, XIII, §1º do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar:
1)
o
arresto dos dividendos da AFS Participações Ltda., ficando ela obrigada a depositá-los em conta judicial vinculada ao processo de origem, e
2)
proibir de alienação do imóvel de matrícula 114.180.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025